Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-80.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – CEDENTE QUE DECLAROU O EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE ÁREA QUE FOI INVADIDA POR TERCEIROS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELOS CESSIONÁRIOS QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE – CONFIGURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – CEDENTE QUE DECLAROU O EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE ÁREA QUE FOI INVADIDA POR TERCEIROS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELOS CESSIONÁRIOS QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE – CONFIGURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000017-80.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ELIZABETH JANY, são apelados/apelantes JOCIMAR VARGAS BATISTA e JOELMA
DA SILVA VARGAS BATISTA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
APELAÇÃO no 1000017-80.2019.8.26.0704
Ação: Ação indenizatória
Apelante: Jocimar Vargas Batista e outro e Elizabeth Jany
Apelado (a): os mesmos
VOTO N.o 34492
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS

CEDENTE QUE DECLAROU O EXERCÍCIO DA POSSE
SOBRE ÁREA QUE FOI INVADIDA POR TERCEIROS

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA
PELOS
CESSIONÁRIOS
QUE
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
CONFIGURAÇÃO DAS PERDAS E
DANOS

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO
DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DE
SÃO
PAULO

PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Jocimar Vargas
Batista e outro contra Elizabeth Jany, que a respeitável sentença de fls.
209/214, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do
presente decisum, julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré a ressarcir os autores nos danos materiais no valor total
de R$ 35.000,00, correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a
partir de cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir
da citação. Sucumbência recíproca, sendo fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação, ressalvada a gratuidade.
Recorre
a
parte-apelante,
alegando,
em
síntese,
cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória, além da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
prescrição. Discorre sobre a ciência dos autores sobre a ocupação por
terceiros, a doação simulada, e que houve negligência dos requerentes.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao
apelo.
Também apelam os autores aduzindo que fazem jus à
indenização por danos morais. Pede provimento ao recurso.
Os recursos foram recebidos em seus regulares efeitos com
resposta, sendo que os autos foram remetidos a esta superior
instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no art.
5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 209/214, cujo teor segue transcrito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
“Afasto também a preliminar de prescrição arguida pela
ré.
Por se tratar de ação de cobrança de dívida que não está
amparada em instrumento público ou particular, não se
aplica o prazo prescricional de cinco anos, previsto no
artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, mas sim o prazo
geral de dez anos, disposto no art. 205 do referido
diploma legal, in verbis: “A prescrição ocorre em dez
anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”.
Com efeito, trata-se de uma pretensão de devolução de
valores de natureza pessoal e decorrente de um contrato,
de um vínculo obrigacional, não se trata de
enriquecimento sem causa, razão pela qual também não
se aplica o prazo prescricional de três anos, previsto no
artigo 206, § 3, IV, do Código Civil. A ausência de causa
jurídica é o requisito mais importante para o
reconhecimento do enriquecimento sem causa. In casu,
não houve enriquecimento sem causa porque o pedido de
devolução está legitimado por um contrato de compra e
venda defeituoso.
No mérito, a ação é procedente em parte.
O lote objeto da presente ação foi adquirido pelos autores
por meio de uma Escritura de Cessão de Direitos
Possessórios lavrada em 28/05/2013, pelo valor de R$
20.500,00.
Nunca se imitiram na posse, uma vez que esta sempre
pertenceu à senhora Andréia de Souza Sampaio, tendo
sido inclusive reconhecido seu direito de possuidora, e
mantida na posse na Ação de Reintegração (Processo no
0001848-09.2013.8.26.0247), promovida em 23/07/2013
pelos autores.
Diante dessa situação, pedem os autores, o ressarcimento
de todos os prejuízos que tiveram ao longo desses anos,
porque nunca exerceram a posse do bem, sendo eles:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
valor pago pelo imóvel; valores pagos de Honorários
Advocatícios para ingresso da ação de Reintegração de
Posse, valores pagos ao cartório de notas; valores pagos
de ITBI, valores pagos de Honorários de Sucumbência
uma vez que a Ação de Reintegração de Posse foi julgada
improcedente, lucros cessantes e danos morais.
A parte ré não negou em contestação que nunca teve a
posse do bem. Ao reverso, afirma que adquiriu o imóvel
em 21/07/1987 com o único propósito de investimento, e
que por ocasião da invasão do lote pela Sra. Andréa
tentou negociar a sua saída, sem, contudo, obter sucesso.
No tocante à alegação da ré de que a cessão do bem teria
se dado a título gratuito, e não oneroso, tratando-se,
portanto, de uma doação, certo é que, se assim se
sucederam os fatos, o contrato é simulado e os efeitos
decorrentes deste fato não favorecem a ré.
Ora, a requerida não pode evocar uma conduta simulada,
da qual participou de forma livre e consciente, com o
desígnio de se subtrair das obrigações assumidas no
negócio. Basta dizer que ninguém pode alegar em seu
benefício a própria torpeza (nemo auditur propriam
turpitudinem allegans).
O que se tem nos autos é que a ré Elizabeth cedeu a
propriedade de um imóvel que jamais teve a posse, o que
não poderia ter feito, e por esse motivo deve ressarcir os
autores pelos gastos que tiveram com a aquisição de um
imóvel que nunca puderam usufruir.
Neste ponto, insta asseverar que para a aplicação dos
institutos
de danos materiais e lucros cessantes,
necessário haver a comprovação concreta de quais foram
os lucros que deixaram de ser aferidos e quais foram os
danos materiais efetivamente experimentados.
Bem analisando os autos, verifica-se que os autores
efetuaram gastos com a aquisição do imóvel, custas com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
outorga
da
escritura,
ITBI,
IPTU,
honorários
advocatícios, custas processuais, além de custas e
despesas sucumbenciais, de maneira que os danos
materiais restaram comprovados.
Por outro lado, os autores não demonstraram por meio
hábil os alegados lucros cessantes. Vale consignar que
para a aplicação desse instituto, é necessário haver
comprovação concreta de quais foram os lucros que
deixaram de ser aferidos, o que não se produziu nos autos,
motivo pelo qual o pedido resta afastado.
Por seu turno, também não há que se falar em prejuízos
morais decorrentes dos fatos narrados na exordial.
A caracterização do dano moral não se confunde com os
meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre
no dia a dia. Nesse sentido, decide Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo que bem analisou a questão atinente
a banalização dos pedidos de indenização por supostos
danos morais, que atualmente se verifica: “para que se
possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja
atingida
em
sua
honra,
sua
reputação,
sua
personalidade; seu sentimento de dignidade; passe por
dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha
os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos
do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos
morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não
trazem maiores consequências ao indivíduo. Caso se
considerasse
que
qualquer
aborrecimento
ou
desentendimento ensejasse dano moral, assistiríamos a
uma banalização deste instituto e a vida em sociedade se
tornaria inviável” (20aCâmara de Direito Privado,
Apelação
no
9052534-55.2006.8.26.0000,
rel.
Des.
Miguel Petroni Neto).
In casu, o mero dissabor experimentado pelos autores
não é passível de indenização por danos morais”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
qual incorreu o Juízo a quo, eis que o juiz é o destinatário das provas e
pode indeferir as impertinentes e incabíveis, havendo nos autos os
elementos necessários para o deslinde da demanda. A requerida deve
responder pela indenização por danos materiais, em razão da cessão
onerosa dos direitos possessórios do imóvel descrito na petição inicial.
Isso porque não restou comprovado nos autos que a referida cessão foi
a título gratuito como alega a requerida, na medida em que declarou
na escritura a quitação do valor de R$ 20.500,00 (fls. 53), além de
declarar o exercício da posse da área que foi invadida por terceiro, que
foi objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores, que
foram vencidos, o que afasta a inércia destes e a alegação de
prescrição.
Ademais, os autores juntaram aos autos contrato de
financiamento no valor de 13 mil reais em data próxima à celebração
do negócio jurídico (fls.190/199), além de anexar a comunicação feita
pela cedente para a municipalidade de Ilha Bela, de que o terreno foi
vendido (fls. 206), contrariando as suas alegações de doação.
Observa-se que a ré não tomou as providências
necessárias para reivindicar a sua propriedade, sendo devida a
indenização por perdas e danos. Por fim, não há que se falar em danos
morais, na medida em que os autores admitem que o preço foi
reduzido, que não adentraram no imóvel ou tomaram as cautelas
necessárias para a realização do negócio jurídico (item 12 de fls. 04).
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo 93,
inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a dar
embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e que, em
virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de
decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental n°
562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber: TJSP,
1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível no
1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS, v.u., j.
18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado, apelação cível no
1002471-46.2013.8.26.0606,
relatora
MARIA
DO
CARMO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara de Direito
Privado, apelação cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, relator
FÁBIO QUADROS, v.u., j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito
privado, apelação cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C.
MATHIAS COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de
direito privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609,
relator DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019;
TJSP, 7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, relator PEDRO DE ALÇA^NTARA
DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020; TJSP, 9a câmara de
direito privado, apelação cível no 0014785-49.2018.8.26.0482,
relator PIVA RODRIGUES, v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara
de direito privado, apelação cível no 1004068-29.2019.8.26.0642,
relator JAIR DE SOUZA, v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão do
juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras e
citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO NETO, Fernando da Costa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-80.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 34492
FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e Criminais:
comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos
Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução dos
conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no
REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro Raul Araújo j.
15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator